Tribunal: TJDFT
Processo: 0760407-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0760407-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: SIMONE ALVES DA TRINDADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu obrigação de fazer para convocar novamente por meio de telegrama pessoal e nomear a autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas inicialmente previsto. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido. 2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva por Diário Oficial. Ausência de previsão de comunicação pessoal dos atos do concurso. A lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. 3 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. O edital no 01 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, que rege o concurso para Agente Social do Distrito Federal, não contém previsão em suas cláusulas de que a convocação de candidato para apresentação deva ser feita de maneira pessoal, por telegrama. A autora, aprovada fora do número de vagas e cadastro reserva previsto inicialmente pelo edital, foi convocada para avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social por meio do Edital no 11, publicado em 19/07/2019, e não atendeu à convocação ao argumento de que era desconhecida, pois se deu apenas por publicação no Diário Oficial do DF e na página da organizadora do concurso. O item 16.3 do Edital regulador do certame dispõe que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br.” Ademais, segundo estabelece o item 16.3 do mesmo ato normativo, as informações sobre o concurso serão divulgadas no endereço eletrônico mencionado, e o candidato pode solicitar informações na Central de Atendimento ao Candidato do IBRAE, ou através de telefone. Competia, pois, à concursanda acompanhar as comunicações relativas ao certame durante a realização das diversas etapas e, ao menos, em todo o período de validade do concurso. O fato de estar inicialmente posicionada fora do cadastro de reserva previsto no edital não a eximia de fazer o necessário acompanhamento perante a entidade organizadora do concurso, pelos meios indicados no edital, e dentre eles não há previsão para a comunicação dos atos de forma pessoal, como quis que houvesse. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva pelo Diário Oficial. Ausência de envio de telegrama de convocação. Providência não prevista na Lei 4.494/2012, que revogou a Lei n. 1.327/1996, que fazia tal exigência. Ausência de previsão de tal forma de comunicação no Edital. Necessidade de o próprio candidato acompanhar a evolução da lista de convocados. Questão já examinada no julgamento anterior, de modo que a embargante não demonstrou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CRFB, pela não aplicação dos artigos 219 e 369 do CPC e aplicação indevida do art. 42 e 370 do CPC. Reitera, em suas razões recursais, os mesmos argumentos contidos no Recurso Inominado, defendendo ter o direito de apresentar a documentação exigida no certame para provimento de vagas em concurso público, no qual foi eliminada, ao não comparecer as demais fases para a qual foi convocada exclusivamente pelo Diário Oficial, e, garantido o direito a nomeação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos em grau recursal. Há contrarrazões. Inicialmente, ainda que a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, a recorrente apontou a repercussão geral com fundamento de que a matéria discutida é a condenação do Distrito Federal “a efetivar a nova convocação da Recorrente, por meio de telegrama pessoal, para nomeação e posse no cargo de AGENTE SOCIAL-CÓDIGO 401.1, nomeando-a em estrita obediência à ordem classificatória, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão”, tratando-se, portanto, de evidente pedido de reconhecimento de direito subjetivo que não transcende o interesse da causa, o que demonstra a ausência de argumentação quanto a existência da repercussão geral, impedindo o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Ademais, a parte recorrente limitou-se a reiterar os pedidos formulados em sua peça de recurso inominado, portanto, ausente a dialeticidade recursal. “Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal” (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) O artigo 5o, LV da CRFB não foi objeto de debate pela Turma Recursal, portanto, ausente o prequestionamento da questão constitucional, pressuposto extrínseco necessário ao conhecimento do Recurso Extraordinário. A consequência jurídica é a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada às normas do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, a análise da ilegalidade da convocação de candidato exclusivamente por edital publicado em Diário Oficial pressupõe a análise da legislação infraconstitucional, o que evidencia eventual ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CERTAME PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE VIA DIÁRIO OFICIAL. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454 DO STF. 1. A verificação de validade de cláusula editalícia encerra reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 04/03/11 e AI 829.036-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/11. (...)” (RE 637.747-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2011). Portanto, a consequência é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal